Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INCOMPLETA DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78)
3. O autor narrou que contratou o réu para instalar guarda corpo na sacada no valor de R$ 6.550,00. Relatou que pagou integramente a quantia acordada ao recorrido, o qual iniciou os serviços, mas não os concluiu. Alegou que ofereceu outras oportunidades para que o réu acabasse o serviço, mas não logrou êxito. Assim, postulou a condenação do réu ao pagamento de R$ 6.550,00, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, por danos morais (ID 33174114). O recorrido não compareceu à audiência de conciliação (ID 33174136) e deixou de apresentar defesa. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou o recorrido ao pagamento de R$ 6.550,00 (IDs 33174151 e 33174860). O presente recurso pleiteia unicamente a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento que sua residência ficou exposta ao sol e à chuva, o que lhe causou ansiedade (ID 33174864).
4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Desse modo, inviável o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.